Tribunal: TJDFT
Processo: 0003492-71.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. BENS APREENDIDOS NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO APELANTE. DOSIMETRIA. VALOR DE CADA DIA-MULTA. REDUÇÃO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO. INVIABILIDADE. PENA FIXADA EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO COMANDO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apreensão de bens de origem criminosa em poder do réu, compete a ele comprovar a origem lícita, nos termos do artigo 156, "caput", do Código de Processo Penal.
2. O valor do dia-multa fixado acima do mínimo legal deve ser devidamente fundamentado na sentença. Caso contrário, deve ser reduzido para o mínimo legal, porquanto, para o estabelecimento de qualquer penalidade acima deste patamar, exige-se fundamentação concreta e vinculada à prova dos autos.
3. Nos termos do artigo 46, §3o, do Código de Processo Penal, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas deve ser cumprida "(...) à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho". Sendo a pena privativa de liberdade fixada em 3 (três) anos de reclusão, tal pena restritiva de direitos deve ser estabelecida em 1080 (mil e oitenta) horas.
4. Recurso parcialmente provido.